Tribunal: TJMT
Processo: 1033847-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033847-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), FABIANA ALCANTARA DE CARVALHO - CPF: 909.812.601-44 (AGRAVANTE), WILSON JOSE DE ANDRADE - CPF: 566.203.731-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICÁTORIA – DEFERIDA A TUTELA – DEVOLUÇÃO DE VEICULO – ARGUIDA DAÇÃO EM PAGAMENTO – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATORIA – MATERIA AINDA NÃO ANALISADA NA SINGULARIDADE – NÍTIDA ANTECIPAÇÃO RECURSAL DA MATÉRIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Analisando o processo singular, observa-se que à possível dação do veiculo não foi analisada pelo juízo
a quo,
sendo nítida a supressão de instância neste ponto.

Nesse sentido, entendo que os autos merecem uma melhor dilação probatória para o deslinde do feito, com o devido contraditório e a ampla defesa contido no processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033847-56.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIANA ALCÂNTARA DE CARVALHO

AGRAVADO:

WILSON JOSE DE ANDRADE

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FABIANA ALCÂNTARA DE CARVALHO
,

contra a decisão do juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação Reivindicatória de Bem Móvel com Pedido Liminar
no. 1042104-44.2024.8.11.0041
, deferiu a tutela recursal, determinando a reintegração de posse do veículo Hyundai/HB20, ano 2022/2022, placa FIJ2E03, RENAVAM 01301769379.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente que o veiculo foi objeto de dação entre as partes, assim sendo, o bem móvel foi recebido de boa-fé, não havendo motivos para a determinação de devolução.

Verbera que “
em Janeiro/2024 o Agravado já com uma situação estável de relacionamento com a Agravante resolveu PRESENTIAR “DOAR” um veículo para Agravante “objeto da lide”, logo, ele pagou a entrada e se responsabilizou com as parcelas pois a Agravante não conseguiria arcar”.

Assevera a impossibilidade de se arrepender da dação realizada, haja vista que apenas excepcionalmente admite a revogação por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo, conforme exegese do art. 557 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo aos autos singular e, no mérito, o provimento recursal.

Ausente o preparo, eis que a parte é representada pela Defensória Publica.

Não concedida à medida liminar – Id. 255295687.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o essencial ao relatório.

Peço pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FABIANA ALCÂNTARA DE CARVALHO
,

contra a decisão do juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação Reivindicatória de Bem Móvel com Pedido Liminar
no. 1042104-44.2024.8.11.0041
, deferiu a tutela recursal, determinando a reintegração de posse do veículo Hyundai/HB20, ano 2022/2022, placa FIJ2E03, RENAVAM 01301769379.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente que o veiculo foi objeto de dação entre as partes, assim sendo, o bem móvel foi recebido de boa-fé, não havendo motivos para a determinação de devolução.

Sem delongas, entendo que o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, analisando o processo singular, observa-se que à possível dação em pagamento não foi analisada pelo juízo
a quo,
sendo nítida a supressão de instância neste ponto.

Ademais, o certificado de registro e licenciamento de veículo, acostado no Id 169378338, demonstra, de fato, que a parte agravada é proprietária do veículo em discussão, bem como observa-se das tratativas para devolução realizadas entre as partes por meio de aplicativo WhatsApp, sendo todas infrutíferas.

Nesse sentido, entendo que os autos merecem uma melhor dilação probatória para o deslinde do feito, com o devido contraditório e a ampla defesa contido no processo de conhecimento.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – VÍCIOS DO CONTRATO – FRAUDE NA VENDA DO TRATOR – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência
.

(N.U 1023536-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) – Grifei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
.”
(TJ-MT, RAI no. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022) – Destaquei.

Com essas considerações,
por não visualizar o desacerto da decisão questionada,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025